Tribunal: STF
Processo: RE 90583
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
PRESCRIÇÃO PELA PENA CONCRETIZADA. A SÚMULA 146 NÃO E APLICAVEL A
CASO EM QUE HÁ RECURSO DA ACUSAÇÃO, EM BUSCA DO AGRAVAMENTO DA PENA
IMPOSTA. TEM ELA APLICAÇÃO, TODAVIA, QUANDO O RECURSO DA ACUSAÇÃO E
LIMITADO E PARCIAL, NÃO PODENDO LEVAR A TAL AGRAVAMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.